Tribunal: TJMT
Processo: 1012507-98.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012507-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MICHELLE NAZARE DE MELO - CPF: 035.644.201-26 (APELADO), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.235.960/0001-80 (APELANTE), LUCIANO GABILAN SANCHES - CPF: 818.317.491-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE ELEMENTOS MÍNIMOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Ação indenizatória movida por consumidora em face de concessionária e instituição financeira, alegando vícios de qualidade em veículo adquirido usado, com pedido de devolução dos valores gastos em reparos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em:

(i) verificar a existência de vícios ocultos no veículo adquirido;

(ii) determinar a responsabilidade da vendedora pela reparação dos danos materiais e morais;

(iii) analisar a suficiência das provas apresentadas para inversão do ônus probatório.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao caso, permitindo a inversão do ônus da prova, desde que haja elementos mínimos de verossimilhança nas alegações.

4. A autora não apresentou provas concretas que demonstrem a existência de vício oculto no veículo, limitando-se a notas orçamentárias sem comprovação de defeito preexistente à compra ou laudo técnico confirmatório.

5. Precedentes apontam a necessidade de cautela do comprador em aquisições de bens usados, bem como a imprescindibilidade de perícia técnica para fundamentar o pedido.

6. Inversão do ônus probatório não exime o consumidor de apresentar prova inicial de plausibilidade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"Em ações de consumo relacionadas à compra de veículos usados, a inversão do ônus da prova depende da apresentação de elementos mínimos de verossimilhança pelo consumidor. A ausência de comprovação de vício oculto pré-existente ao negócio afasta a responsabilização do vendedor."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fernando Comércio de Veículos LTDA. (Fernandinho Veículos)
contra sentença proferida pela
3ª Vara Cível de
Comarca de
Cuiabá, que nos autos da AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
Michelle Nazaré De Melo
em face da ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 195585161):

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil JULGO parcialmente PROCEDENTES os pedidos formulados na ação de devolução de valores com reparação por danos morais ajuizada por Michelle Nazaré de Melo em desfavor de Banco Votorantim S.A e Fernando Comércio de Veículos LTDA. (Fernandinho Veículos), para condenar os requeridos ao ressarcimento à autora do valor de R$ 4.000,00, devidamente corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m da citação. Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00, a ser corrigido e acrescido de juros de 1% a.m a partir da publicação da sentença.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º do Código de Processo Civil.”

Em sede de embargos de declaração, o magistrado de 1º grau acolheu o recurso consignando que (ID 240421739):

“
Assim, recebo os presentes embargos para sanar a contradição existente, passando a parte dispositiva da sentença embargada a conter a seguinte redação:

”(...) Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil JULGO parcialmente PROCEDENTES os pedidos formulados na ação de devolução de valores com reparação por danos morais ajuizada por Michelle Nazaré de Melo para condenar a ré Fernando Comércio de Veículos LTDA. (Fernandinho Veículos) ao ressarcimento à autora do valor de R$ 4.000,00, devidamente corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m da citação. Condeno também a ré Fernando Comércio de Veículos LTDA. (Fernandinho Veículos), ainda, ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00, a ser corrigido e acrescido de juros de 1% a.m a partir da publicação da sentença.
”

Em suas razões recursais (ID. 195585165) a apelante aduz que os vícios apresentados no veículo usado, por mais 10 anos e vendido à autora, são inerentes do desgaste natural do bem, e que tais vícios já estavam presentes no veículo no momento da aquisição.

Salienta que no momento da compra, a autora foi alertada das condições em que se encontrava o veículo e, ao adquiri-lo, manifestou inequívoca ciência dos vícios a anuir com os riscos do negócio.

Afirma que a Recorrida adquiriu o bem no estado em que se encontrava, e que era previsível a necessidade de reparos em razão do desgaste natural das peças.

Combate a condenação ao pagamento dos danos materiais pelo ato negligente da autora que não realizou vistoria minuciosa do bem no ato da sua aquisição.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedente os pedidos da inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autora adquiriu da segunda requerida (Fernandinho Veículos), em 20/7/2021, o veículo Volkswagen Voyage Trend G5 1.0 8V completo, 2012/2013, financiado pela primeira requerida, pelo contrato n. 391788464, no valor de R$ 51.936,00 em 48 parcelas de R$ 1.082,00.

Ocorre que após tomar posse do veículo no dia da compra, em 20/07/2021, já no terceiro dia o bem móvel apresentou vícios de qualidade - travas da porta, ar condicionado, pneus, problemas internos danificando o motor.

E que entrou em contato com a vendedora a fim de assegurar a manutenção do veículo, mas nada obteve de assistência.

Necessitando do veículo para o trabalho, a autora se viu obrigada a encaminhar à uma oficina mecânica para os devidos reparos, arcando com um custo de R$ 2.655,00, e posteriormente em dezembro/2021 ainda arcou com o valor de R$ 1.345,00.

Pretende a autora seja compelida às requeridas a devolver o valor de R$ 4.000,00 (danos materiais), devidamente corrigido e a condenação ao pagamento de danos morais no montante de R$ 15.000,00 além das verbas sucumbências.

No caso em espécie, configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

A vendedora Recorrente em sua defesa sustenta que a autora adquiriu o bem no estado em que se encontrava, e que era previsível a necessidade de reparos em razão do desgaste natural das peças.

Observa-se dos autos que a consumidora no ímpeto de atribuir responsabilidade civil à vendedora pelos vícios apresentados em veículo usado, fundamenta pedido inicial com base em meras notas de orçamentos (IDs 195583693) nos quais, em sua maioria, constam apenas relação de peças e seus respectivos valores a mão de obra.

Como se vê, não há um único documento em que se confirme que os supostos vícios não se tratam de um desgaste natural do tempo e da utilização do veículo de longa quilometragem.

Na hipótese, seria necessária a realização de perícia técnica no automóvel para constatação do defeito narrado, bem como sua origem, se já existia ao tempo da venda, bem como se proveniente do mau-uso ou desgaste natural.

Os orçamentos apresentados não são capazes, por si só, de comprovar o defeito em vício oculto do bem móvel.

Entrementes, quando intimada para indicar as provas que pretendia produzir, a autora limitou-se a requerer a prova oral ao fim de comprovar a ausência de suporte técnico da requerida (ID. 195585158).

Inobstante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII),
não exime a parte consumidora de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações
, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que a autora não se desincumbiram do ônus que lhe incumbia, por expressa disposição legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - PRESSUPOSTOS - DEFEITO OCULTO - PROVA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I - São pressupostos para a existência da responsabilidade contratual: a existência prévia de contrato válido, "inexecução do contrato, no todo ou em parte, a ocorrência do ilícito contratual, que se materializa através do inadimplemento ou da mora", "o dano e a relação de causalidade entre este e o inadimplemento" (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. 3ª edição, revista, aumentada e atualizada. Editora Malheiros. P. 223). II - Vício redibitório pode ser conceituado como o defeito oculto existente na coisa objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou lhe prejudica sensivelmente o valor. Não provado o defeito oculto, improcedem os pedidos de reparação de danos deduzidos na petição inicial.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.006035-0/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 11/03/2024)

Ademais, insta salientar que na hipótese de veículo usado, cumpre ao comprador, antes de adquirir o bem, precaver-se e contratar um mecânico de sua confiança para avaliação do estado em que ele se encontra, sobretudo se o automóvel já possui muitos anos de uso, como no caso, de mais de 10 anos.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE USADO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO OCULTO NO MOTOR DO VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a parte autora não se desincumbiu do seu encargo, no transcorrer da lide, de comprovar a existência de defeito no motor do veículo usado que adquiriu, com quase dez anos de uso, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, impõe-se manutenção da sentença de improcedência da ação. 2. Recurso desprovido. (N.U 1013808-27.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO - COMPRA E VENDA VEÍCULO USADO - PESSOA FÍSICA - INAPLICABILIDADE DO CDC - VÍCIO OCULTO - NÃO CONSTATAÇÃO - AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DO VENDEDOR - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido celebrado entre particulares o contrato de compra e venda objeto da lide, a relação jurídica estabelecida entre os litigantes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a aplicação dos dispositivos legais nele previstos, em especial a inversão do ônus da prova. Se a parte autora não foi diligente quanto à checagem geral do carro e seus componentes, a fim de aferir eventual desgaste natural das peças, posteriormente, sobrevindo defeito "comum", não há falar em vício oculto. Tendo em vista que o autor assumiu o risco objetivo do negócio celebrado com o réu, por não ter adotado as cautelas que lhe cabia, inexiste, por consequência, o direito às indenizações por danos materiais e morais pleiteadas na inicial. (N.U 1007102-61.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

Assim, não comprovado pela parte a autora a existência do suposto defeito no veículo, a qual sequer menciona em que consistiria o defeito, limitando-se a alegar “vício de qualidade (travas na porta, ar condicionado, pneus, problemas internos danificando o motor)”,
impõe-se na reforma da sentença a improcedência da ação
.

Ante o exposto, conheço o recurso e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença, e
Julgar Improcedentes os Pedidos Iniciais
.

Via de consequência, inverto o ônus de sucumbência, consignando que o percentual dos honorários (10%) deve incidir sobre o valor da causa.
Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto a recorrente por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025